Tribunal: TJES
Processo: 0002672-09.2019.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002672-09.2019.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

APELADO: MUNICIPIO DE ANCHIETA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM FAVOR DO ENTE MUNICIPAL. JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante expressa previsão do art. 397, caput, do Código Civil “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 2. In casu, o marco inicial dos juros de mora, devidos desde o vencimento da obrigação, é o 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao protocolo administrativo da cobrança, de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Cuidam os autos de apelação cível interposta por INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENÇÃO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANÇA em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Anchieta, a qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado em face do MUNICÍPIO DE ANCHIETA, condenando a Municipalidade ao pagamento de R$ 44.319,00 (quarenta e quatro mil, trezentos e dezenove reais), montante a ser acrescido de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do 31º dia subsequente ao protocolo administrativo da cobrança, assim como ao pagamento dos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária) relativos aos valores que já haviam sido pagos administrativamente, até a data da liquidação da sentença.

Em seu recurso, o Apelante aduz que se trata de dívida líquida e certa, de maneira que os juros moratórios são devidos desde o vencimento da obrigação, e não da data da citação.

Pois bem.

Como se vê, a controvérsia recursal gravita em torno tão somente do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação judicial.

Rememoro que a Apelante propôs a presente demanda para que fosse realizado o pagamento pelos serviços prestados à Municipalidade, demonstrados pelas notas fiscais anexadas à exordial.

Na sentença objurgada, o magistrado de origem reconheceu a juridicidade do pleito autoral, todavia entendeu que “os juros, entretanto, devem ser contados da citação, já que apenas este julgado reconheceu a liquidez da obrigação, recaindo, portanto, a regra do art. 397, parágrafo único, do CC”.

Contudo, a meu ver assiste razão ao Apelante quando afirma que se trata de obrigação positiva e líquida, de modo que o inadimplemento constitui de pleno direito em mora o devedor, ex vi do caput do art. 397 do Código Civil:

Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

Ressalto que questão semelhante, envolvendo a mesma instituição assistencial, já foi enfrentada por esta augusta Câmara Cível em outra oportunidade; ocasião na qual fora decidido, à unanimidade, que os juros moratórios deveriam incidir desde o vencimento da obrigação, senão vejamos o acórdão proferido na apelação cível n. 0005358-90.2019.8.08.0030, sob a relatoria do então Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO. FALTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO. DESNECESSIDADE. JUROS DE MORA. RELAÇÃO CONTRATUAL. A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Mérito Recursal: 2.1. Não prospera a alegação de que a condenação imposta na r. sentença baseou-se unicamente nas notas fiscais acostadas aos autos, uma vez que o apelado apresentou outros documentos para embasar sua pretensão de cobrança, quais sejam, cópia do contrato celebrado com o ente público e termo de internação e alta do paciente. 2.2. A municipalidade apenas acosta listagem de empenho liquidada à fl. 61, que comprova pagamento parcial do valor avençado, mas que não abrange as notas fiscais colacionadas neste caderno processual. Além disso, se limita a apontar, de forma genérica, ausência de higidez e regularidade na cobrança, nas notas fiscais emitidas, sem efetivamente comprovar os fatos alegados. 2.3. A jurisprudência entende que a falta de liquidação do empenho pelo Município, quando comprovada a prestação do serviço e fornecimento de produtos, não afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento daquilo que usufruiu, sob pena de locupletamento sem causa. 2.4. Estando devidamente comprovada a prestação de serviço de tratamento de dependente químico, mediante regular contratação, inclusive com previsão na dotação orçamentária do Município, termo de internação e de alta do paciente e ainda, a não quitação integral do valor avençado, escorreita a condenação imposta na r. sentença, uma vez que a falta de liquidação do empenho não afasta o dever de pagamento pelo ente público. 2.5. Não obstante o apelante requerer, subsidiariamente, que o termo inicial da incidência de juros de mora seja a data da citação, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que nos casos de dívidas líquidas e com vencimento certo, como na hipótese dos autos, este incide desde o vencimento da obrigação até mesmo nos casos de responsabilidade contratual. Precedentes STJ. 2.6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190050127, Relator : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

No mesmo caminhar, tem-se a remansosa jurisprudência pátria, mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À MONITÓRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOCORRÊNCIA. NOTA FISCAL. VENCIMENTO DE OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. MORA EX RE. DESNECESSIDADE DE INTERPELAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. [...] 3. No caso de obrigação líquida de pagar sujeita a termo (vencimento), a mora é ex re e incide automaticamente, independendo de nova interpelação, conforme o art. 397, caput, do CC. 4. Preliminar contrarrecursal rejeitada. Apelação não provida. (TJDF; APC 07451.26-28.2021.8.07.0001; 170.0157; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Renato Scussel; Julg. 10/05/2023; Publ. PJe 24/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA FISCAL. PROVA DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. DESCONSTITUIÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. Inexiste cerceamento do direito de defesa por não ter sido realizada desnecessária prova. Nota fiscal e boletos bancários protestados, acompanhados de fax que comprova o negócio jurídico entabulado, e de prova da entrega da mercadoria, são suficientes para instruir a ação monitória. Incumbe ao devedor comprovar que a assinatura lançada no documento comprobatório de recebimento dos produtos é de terceiro que não pertence ao seu quadro de funcionários. Os juros de mora e a correção monetária, em ação monitória, devem incidir desde o vencimento da obrigação. (TJMG; APCV 0425294-86.2008.8.13.0287; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva; Julg. 07/06/2023; DJEMG 12/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO ALEGADO. ÔNUS DO RÉU. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. DÍVIDA LÍQUIDA E COM VENCIMENTO CERTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.[...] Em se tratando de dívida líquida e com vencimento certo, a data do vencimento da obrigação será o termo inicial para incidência dos juros moratórios e da correção monetária, haja vista que se trata de mora ex re. Precedentes do STJ. [...] (TJMG; APCV 5009787-35.2018.8.13.0701; Décima Câmara Cível; Relª Desª Mariangela Meyer; Julg. 16/05/2023; DJEMG 22/05/2023)

Sendo assim, de rigor o acolhimento da pretensão recursal, de modo a reformar a sentença no que concerne ao marco inicial dos juros de mora, devidos desde o vencimento da obrigação, ou seja, o 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao protocolo administrativo da cobrança, de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença no que tange ao termo inicial dos juros de mora, determinando que tal encargo, assim como a correção monetária, deverão incidir desde o vencimento da obrigação, ou seja, o 31º (trigésimo primeiro) dia subsequente ao protocolo administrativo da cobrança, de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR